Tribunal: TJSP
Processo: 2040981-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Exceção de suspeição. O Tribunal de Justiça já rejeitou anterior e idêntica arguição, o que foi confirmado no STJ (AgInt. no AREsp. 1494980). Inadmissibilidade de aceitar a nova investida com os mesmos e absurdos motivos.
Arrematação legal. Embora o edital do leiloeiro tenha informado que admitiria lance até 50% do valor da avaliação e a decisão tenha previsto 60%, a venda se fez por quantia

Ementa:
Exceção de suspeição. O Tribunal de Justiça já rejeitou anterior e idêntica arguição, o que foi confirmado no STJ (AgInt. no AREsp. 1494980). Inadmissibilidade de aceitar a nova investida com os mesmos e absurdos motivos.
Arrematação legal. Embora o edital do leiloeiro tenha informado que admitiria lance até 50% do valor da avaliação e a decisão tenha previsto 60%, a venda se fez por quantia superior a 60%. O fato de constar da arrematação que o leilão teria se encerrado às 14:45h e o histórico de lances informe que a proposta vencedora foi inserida às 15:03h, não importa prejuízo, mas, sim, vantagem patrimonial aos interessados. Não ocorreu impugnação oportuna e a prorrogação se fez para obter melhor proveito do ato judicial. Mera irregularidade formal.
Nega-se provimento para confirmar a arrematação.